Tribunal: TJMT
Processo: 0023915-16.2016.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0023915-16.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Improbidade Administrativa, Violação aos Princípios Administrativos, Estabilidade]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), TIAGO DE SOUSA AFONSO DA SILVA - CPF: 810.808.591-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), JOAO IVAR SILVESTRIN - CPF: 423.644.189-68 (APELANTE), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), JOSIAS FONSECA DE OLIVEIRA - CPF: 128.649.601-25 (APELANTE), JACSONIA FELES DE MATOS SOUZA - CPF: 345.516.621-00 (APELANTE), EUNICE LEMES DE OLIVEIRA - CPF: 206.955.781-20 (APELANTE), EMIDIA ALVES DOS SANTOS - CPF: 395.595.301-78 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JACSONIA FELES DE MATOS SOUZA - CPF: 345.516.621-00 (TERCEIRO INTERESSADO), EUNICE LEMES DE OLIVEIRA - CPF: 206.955.781-20 (TERCEIRO INTERESSADO), EMIDIA ALVES DOS SANTOS - CPF: 395.595.301-78 (TERCEIRO INTERESSADO), YURI SANTOS OLIVEIRA NEVES - CPF: 054.585.591-85 (ADVOGADO), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - CUIABÁ - PATRIMÔNIO E IMPROBIDADE (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DE JOÃO IVAR SILVESTRIN E PROVEU PARCIALMENTE DE JOSIAS FONSECA DE OLIVEIRA NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA REJEITADA – ESTABILIDADE CONSTITUCIONAL EXTRAORDINÁRIA – CARGO EM COMISSÃO – IMPOSSIBILIDADE – ART. 19, § 2º, DO ADCT - NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO QUE CONCEDEU ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA – DIREITO À MANUTENÇÃO DA APOSENTADORIA DO SERVIDOR QUE COMPROVA OS REQUISITOS NOS TERMOS DA MODULAÇÃO DA ADI N. 1015626-30.2021.8.11.0000 – RECURSO DA 1ª PARTE APELANTE DESPROVIDO E RECURSO DA 2ª PARTE APELANTE PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Os institutos da prescrição e da decadência não se aplicam em situações que afrontam diretamente a Constituição Federal. Desse modo, o decurso do tempo não possui o condão de convalidar atos administrativos que afrontem o princípio do concurso público. Precedentes: AgRg no REsp 1.502.071/GO, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24/3/2015, e REsp 1.310.857/RN, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 05/12/2014. (AgInt no AREsp 936.561/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 18/04/2017)

2. “Deve ser anulado o ato de declaração de estabilidade extraordinária de servidor ocupante de cargo em comissão, ante a vedação do artigo 19, § 2º, primeira parte, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT.”(N.U 1022285-05.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/10/2022, Publicado no DJE 03/11/2022).

3. Em observância à modulação dos efeitos da declaração no julgamento da ADI n. 1015626-30.2021.8.11.0000, comprovada a aposentadoria ou os requisitos para tanto, deve ser mantido o direito ao benefício previdenciário do servidor público no RPPS.

8. Recurso da 1ª parte apelante desprovido e recurso da 2ª parte apelante parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

JOAO IVAR SILVESTRIN

JOSIAS FONSECA DE OLIVEIRA

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recursos de apelação cível interpostos por
JOAO IVAR SILVESTRIN
e
JOSIAS FONSECA DE OLIVEIRA
contra a r. sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá, M.M. Celia Regina Vidotti, nos autos da Ação Civil Pública nº
0023915-16.2016.8.11.0041
, que

julgou procedentes os pedidos contidos na inicial para declarar a nulidade dos Decretos n. 2.908/2010 e n. 3.091/2010, que concederam indevidamente, a estabilidade extraordinária no serviço público aos requeridos João Ivar Silvestrin e Josias Fonseca de Oliveira e ainda; declarar nulo os atos administrativos subsequentes que lhes concederam enquadramento, progressão ou incorporação na carreira, culminando com os atos de aposentadoria (Ato n. 9.104/2012 e Ato n. 5.563/2011).

Em breve síntese dos fatos, o Ministério Público ajuizou ”Ação Civil Declaratória de Nulidade de Atos Administrativos e Obrigação de Não Fazer”, objetivando declarar a nulidade absoluta dos atos que reconheceram a estabilidade extraordinária de servidores públicos em geral fora das hipóteses previstas em lei e após, o processo prosseguiu em face do Estado e os servidores João Ivar Silvestrin e Josias Fonseca de Oliveira.

Como causa de pedir recursal, a 1ª parte apelante JOAO IVAR SILVESTRIN afirma que o prazo prescricional é de apenas 5 (cinco) anos, previsto no art. 21 da Lei n. 4.717/1965, bem como também deve ser reconhecida a decadência, conforme jurisprudência do STJ sobre a Lei n. 9.784/1999 e do art. 26 da Lei Estadual n. 7.692/2002.

Ao final, pugna pela reforma da sentença recorrida para manter o vínculo funcional e reconhecer a prescrição e decadência no caso.

Por sua vez, a 2ª parte apelante JOSIAS FONSECA DE OLIVEIRA alega que “a Administração Pública tem o dever e obrigação de anular seus próprios atos quando eivados de vícios, claramente dentro do prazo estipulado

pela lei n. 9.784/99 em seu art. 54, que não ultrapasse a 5 anos, e que reproduzirem efeitos favoráveis a seus destinatários” e que “findo o prazo trazido, o administrado ora apelante, deve ter o seu nexo com a administração pública reconhecido e principalmente imutável, logo acolhido pelo princípio da segurança jurídica”, devendo ser reconhecida a prescrição e decadência.

Sustenta que possui direito adquirido ao serviço público, por contar com mais de 10 anos de atividade como servidor antes da Constituição Federal, de acordo com o art. 19 do ADCT.

Alega que o recorrente foi aposentado compulsoriamente em 21/12/2011, conforme ato de n. 5.563/2011, contando praticamente com 10 anos de aposentadoria até o ano presente de 2020 e que exerceu as funções de natureza efetiva por mais de 33 anos, não merecendo ter sua aposentadoria cessada, pois tal interrupção é pesada para uma pessoa que viveu toda a vida dedicada ao serviço público na polícia judiciária civil do Estado.

Defende, ainda, que a evolução do cargo se deu de forma gradativa com o passar dos anos, pois o cargo foi passando por um processo de transformação, deixando de existir o cargo anterior e passando a valer o cargo de agente de polícia e logo investigador de polícia civil.

Ao arremate, requer seja dado provimento ao recurso para que seja reconhecida a prescrição e/ou decadência e seja mantida a estabilidade concedida do recorrente, declarando válidos os atos administrativos de enquadramento, progresso e incorporação ocorridos na Polícia Civil, bem como seja mantida aposentadoria concedida à parte apelante.

Contrarrazões apresentada nos ids. 69845046 a 69846451.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da douta Eliana Cicero De Sá Maranhão Ayres, opinou pela rejeição das preliminares e, no mérito, pelo desprovimento dos apelos, - id. 78329495 -.

Ato seguinte, foi determinada a intimação de Josias Fonseca de Oliveira para comprovar a gratuidade de justiça – id. 98417478 -, ocasião em que a parte apelante apresentou manifestação e documentação em ids. 100142451 a 100142459.

Em id. 126721659, o feito foi sobrestado em razão da pendência do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1015626-30.2021.8.11.0000.

Ato seguinte, determinou a intimação das partes para se manifestar em relação ao impacto da homologação do acordo na supracitada ação – id. 150565178 -.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que o Ministério Público do Estado Mato Grosso ajuizou a Ação Civil Pública em desfavor do Estado de Mato Grosso e dos servidores João Ivar Silvestrin e Josias Fonseca de Oliveira, alegando, em suma, que os servidores públicos foram irregularmente estabilizados e efetivados em cargos públicos na Polícia Judiciária Civil, contrariando as regras previstas no art. 19 do ADCT.

Após o trâmite processual, sobreveio a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais
para declarar a nulidade dos atos administrativos que concederam a estabilidade extraordinária às partes apelantes
Joao Ivar Silvestrin e Josias Fonseca De Oliveira, bem como dos atos subsequentes que concederam enquadramento, progressão ou incorporação na carreira.

Em suas razões recursais, ambas as partes apelantes suscitam a prescrição da pretensão inicial e a decadência do direito, em razão do lapso temporal entre a publicação do ato administrativo que concedeu a estabilidade excepcional e o ajuizamento da ação e a decisão judicial proferida pelo juízo
a quo.

Inicialmente, observa-se que a pretensão do Ministério Público objetiva a desconstituição da validade dos atos de provimento efetivo em cargos públicos de pessoas que não realizaram concurso público quando da promulgação da Constituição Federal, nos termos do art. 19 da ADCT.

Diante disso, é evidente que se trata de ato inconstitucional, ou seja, que afronta a Constituição Federal, e, portanto, os institutos da prescrição e decadência não se aplicam.

Isso porque, o decurso do tempo não tem o condão de convalidar atos administrativos que afrontem o princípio do concurso público, conforme previsto no art. 37, §2º da Constituição Federal.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA. REPERCUSSÃO GERAL. SOBRESTAMENTO DO FEITO. DESNECESSIDADE. SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO. VINCULAÇÃO DE TABELIÃES A REGIME PREVIDENCIÁRIO PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS E PERCEPÇÃO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS PAGAS PELOS COFRES PÚBLICOS. IMPOSSIBILIDADE

1. A admissão de Recurso Extraordinário com base na existência de repercussão geral não impede o normal andamento das demandas em trâmite nesta Corte que versem sobre o mesmo tema. Precedentes: AgRg no REsp 1.508.085/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 19/6/2015, e AgRg no REsp 1.512.546/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 21/5/2015.

2. Os institutos da prescrição e da decadência não se aplicam em situações que afrontam diretamente a Constituição Federal. Desse modo, o decurso do tempo não possui o condão de convalidar atos administrativos que afrontem o princípio do concurso público. Precedentes: AgRg no REsp 1.502.071/GO, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24/3/2015, e REsp 1.310.857/RN, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 05/12/2014.

3. A jurisprudência do STJ assentou o entendimento de que a equiparação dos notários e registradores a servidores públicos somente ocorreu na vigência da redação original da Carta Política de 1988 (antes da EC 20/1998) e somente para fins de incidência da regra de aposentadoria compulsória, não havendo direito adquirido à manutenção em regime de previdência próprio dos servidores públicos. Precedentes: AgRg no AREsp 545.071/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 20.10.2014; AgRg no REsp 1.320.045/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 13.6.2014; AgRg no RMS 31.693/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 26.10.2012; AgRg no AREsp 52.613/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 28.8.2012; e RMS 28.650/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 5.8.2010.

4. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp 936.561/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 18/04/2017)

Nesse mesmo contexto, também é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça em casos análogos, como se vê:

REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - SERVIÇO PÚBLICO - VÍNCULO TEMPORÁRIO E PRECÁRIO APÓS A VIGÊNCIA DA CF/88 - RESCISÃO DO CONTRATO - DESNECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO - ESTABILIDADE - INEXISTÊNCIA - ART. 19 DO ADCT - SENTENÇA RETIFICADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE. RECURSO PREJUDICADO. 1 - A contratação temporária de servidor público após a promulgação da Constituição Federal de 1988 ou que esteja menos de cinco anos continuados no serviço na data da promulgação, pode ser rescindida a qualquer momento, mediante mero juízo de oportunidade e conveniência, dispensando-se a instauração de procedimento administrativo.2- “Sem que date de mais de cinco anos antes da promulgação da Constituição em vigor, ou que, depois disso, tenha o servidor obtido aprovação em concurso, não há qualquer direito, menos ainda líquido e certo, que ampare a pretensão de estabilidade, mesmo quando, por longo período, perdure o vínculo funcional temporário”. (Súmula 2 - TJMT).

(RAC 0055765-93.2013.8.11.0041, 15852/2016, DESA.ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/10/2018, Publicado no DJE 19/10/2018)

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DECRETO MUNICIPAL QUE CONCEDEU A ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA A SERVIDOR PÚBLICO QUE NÃO PREENCHIA OS REQUISITOS DO ART. 19, CAPUT, DO ADCT – ATO NULO – IMPOSSIBILIDADE DE CONVALIDAÇÃO – IMPRESCRITIBILIDADE – NATUREZA ESTRITAMENTE DECLARATÓRIA DA SENTENÇA – EXONERAÇÃO – ATO QUE COMPETE À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - RECURSO PROVIDO E REMESSA PREJUDICADA. A atuação da Administração Pública deve pautar-se no princípio da legalidade. Esta assertiva é corroborada pelo poder de autotutela que lhe é conferido, incumbindo-lhe o dever de rever os seu atos, quando eivados de nulidades. É nulo de pleno direito o ato que declara a estabilidade extraordinária de servidor, quando não preenchidos os requisitos do art. 19, do ADCT. Quando, no entanto, a nulidade é declarada pelo Poder Judiciário, no julgamento de ação civil pública, a sentença tem natureza meramente declaratória, o que impede a condenação na obrigação de fazer, consistente na exoneração do servidor, cuja competência é da própria Administração Pública. (RAC 26854/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/02/2018, Publicado no DJE 20/02/2018)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA - ESTABILIDADE EXCEPCIONAL NO SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL - ART. 19 DO ADCT/CF/88 - SENTENÇA QUE ACOLHE PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO - DECRETO Nº 20.910/32 - AÇÃO MERAMENTE DECLARATÓRIA - IMPRESCRITIBILIDADE - CONTRATAÇÃO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – ESTATUTÁRIA INTERINA - REQUISITOS DO PRECEITO TRANSITÓRIO ADIMPLIDOS - SENTENÇA REFORMADA - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DECLARATÓRIO - INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - RECURSO PROVIDO. Não há prazo para o ajuizamento de uma ação meramente declaratória, que é imprescritível. Se a autora comprova que, quando da promulgação da Constituição Federal, contava com mais de cinco anos ininterruptos de serviço público estadual, impõe-se reconhecer o seu direito a estabilidade extraordinária previsto no art. 19 do ADCT/CF/88. (RAC 93417/2014, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/12/2015, Publicado no DJE 10/12/2015)

Assim,
como a 1ª parte apelante João Ivar Silvestrin somente questionava a ocorrência da prescrição e decadência,

o desprovimento do recurso é medida que se impõe.

Com essas considerações,
nego provimento ao recurso de João Ivar Silvestrin e, ainda rejeito a preliminar sobre decadência e prescrição arguida por Josias Fonseca de Oliveira.

É como voto.

V O T O – MÉRITO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recursos de apelação cível interpostos por

JOAO IVAR SILVESTRIN
e
JOSIAS FONSECA DE OLIVEIRA
contra a r. sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá nos autos Ação Civil Pública nº
0023915-16.2016.8.11.0041
, que

julgou procedentes os pedidos contidos na inicial para declarar a nulidade dos Decretos n. 2.908/2010 e n. 3.091/2010, que concederam indevidamente, a estabilidade extraordinária no serviço público aos requeridos João Ivar Silvestrin e Josias Fonseca de Oliveira e ainda; declarar nulo os atos administrativos subsequentes que lhes concederam enquadramento, progressão ou incorporação na carreira, culminando com os atos de aposentadoria (Ato n. 9.104/2012 e Ato n. 5.563/2011).

De início,
defiro o pleito de justiça gratuita
, pois a parte apelante Josias Fonseca de Oliveira cumpriu a exigência legal de demonstrar que necessita da gratuidade da justiça, pois o seu pedido veio amparado em documentos que demonstram sua hipossuficiência financeira, ainda que de forma momentânea, inexistindo provas em sentido contrário.

Ressalto também que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação das pretensões recursais.

Em breve síntese dos fatos, o Ministério Público ajuizou Ação Civil Pública em desfavor do Estado de Mato Grosso,
Joao Ivar Silvestrin
e
Josias Fonseca De Oliveira
, na qual objetiva a declaração de nulidade dos atos que concederam a estabilidade extraordinária, prevista no art. 19 do ADCT, de servidores públicos da Polícia Judiciária Civil, bem como, por consequência, a nulidade de todos os atos administrativos subsequentes, tais como: todos os reenquadramentos, progressões, incorporações e, demais vantagens.

Consta a instauração do Inquérito Civil SIMP n.º 0356-023/2011 com o fito de apurar denúncias de que servidores da Polícia Judiciária Civil teriam obtido acesso a cargos públicos efetivos daquele órgão, sem preencher os requisitos constitucionais.

Extrai-se da ficha funcional que o servidor João Ivar Silvestrin ingressou no serviço público no cargo comissionado de “escrivão de polícia”, em 12/04/1984.

Através do Decreto n. 2.908/2010 foi declarado estável no serviço público, em 18/10/2010.

Por sua vez, o servidor Josias Fonseca de Oliveira ingressou no serviço público em 05/09/1978, para exercer o cargo comissionado de “comissário de polícia”.

A partir de ambos os decretos que decretaram a estabilidade, o servidor público passou a ser considerado efetivo, embora sem ingresso por concurso público, com os consequentes atos supostamente efetuados indevidamente.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais trazidas pelos apelantes.

Primeiramente,
cabe mencionar novamente que a 1ª parte apelante João Ivar Silvestrin questionava apenas a ocorrência da decadência e prescrição, não se insurgindo quanto aos requisitos da concessão da estabilidade extraordinária, restando incontroversa a nulidade dos atos administrativos.

De outro lado, a 2ª parte apelante Josias Fonseca de Oliveira afirma que possui direito adquirido ao serviço público, por constar com mais de 10 anos de atividade como servidor antes da Constituição Federal, somado ao fato que exerceu as funções de natureza efetiva por mais de 33 anos e teve a evolução gradativa no cargo e atualmente se encontra aposentado, devendo ser sua situação ser resguardada.

O cerne da controvérsia consiste em perquirir se o ato administrativo, que concedeu estabilidade extraordinária e submeteu ao regime estatutário o servidor público Josias Fonseca de Oliveira
, preencheu os requisitos do art. 19 da ADCT, que assim dispõe:

Art. 19. Os servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, da administração direta, autárquica e das fundações públicas, em exercício na data da promulgação da Constituição, há, pelo menos, cinco anos continuados, e que não tenham sido admitidos na forma regulada no art. 37, da Constituição, são considerados estáveis no serviço público.

§ 1º - O tempo de serviço dos servidores referidos neste artigo será contado como título quando se submeterem a concurso para fins de efetivação, na forma da lei.

§ 2º - O disposto neste artigo não se aplica aos ocupantes de cargos, funções e empregos de confiança ou em comissão, nem aos que a lei declare de livre exoneração, cujo tempo de serviço não será computado para os fins do "caput" deste artigo, exceto se se tratar de servidor.

§ 3º - O disposto neste artigo não se aplica aos professores de nível superior, nos termos da lei. (g.n.)

Conclui-se da leitura da norma citada que houve a declaração da estabilidade extraordinária aos servidores não concursados, admitidos antes dos cinco anos anteriores à promulgação da Constituição Federal de 1988.

Ocorre que na ficha funcional do servidor público, ora 2ª parte apelante, nos quadros da Polícia Judiciária Civil ocorreu em 05/09/1978,
para exercício de cargo comissionado
, de modo que à época da promulgação da Constituição, teriam decorrido mais de 5 anos de serviços ininterruptos prestado ao Estado de Mato Grosso.

A norma constitucional possibilita o reconhecimento e declaração da estabilidade extraordinária do servidor perante o Poder Público que tenha vínculo com uma das pessoas jurídicas de direito público, ou seja, com a União, com o Distrito Federal, com os Estados, e com os Municípios, de forma contínua há pelo menos os cinco anos na data da promulgação.

Ocorre que o referido servidor ocupava cargo em comissão no quinquênio imediatamente anterior à promulgação da constituição, resta evidente que não preencheu os requisitos para adquirir a estabilidade prevista no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, em observância ao art. 19, § 2º, do ADCT.

A propósito:

APELAÇÕES — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA AFASTADAS PELA CÂMARA POR UNANIMIDADE — DECLARAÇÃO DE ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA DE SERVIDOR OCUPANTE DE CARGO EM COMISSÃO — VEDAÇÃO DO ARTIGO 19, § 2º, PRIMEIRA PARTE, DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS (ADCT) — ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO — CORREÇÃO. APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.026, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — INEXISTÊNCIA DE CARÁTER PROTELATÓRIO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — EXCLUSÃO — NECESSIDADE.

A Câmara, por unanimidade, rejeitou as preliminares de prescrição e decadência.

Deve ser anulado o ato de declaração de estabilidade extraordinária de servidor ocupante de cargo em comissão, ante a vedação do artigo 19, § 2º, primeira parte, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT.

Ausente caráter protelatório dos embargos de declaração, impõe-se a exclusão da multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

Recurso de Iraci Araújo Moreira provido em parte. Recurso da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso não provido. (N.U 1022285-05.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/10/2022, Publicado no DJE 03/11/2022) (grifei).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA — PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA —REJEITADAS —
CONVERSÃO DE CARGO EM COMISSÃO EM REGIME ESTATUTÁRIO — ESTABILIDADE CONSTITUCIONAL EXTRAORDINÁRIA —ART. 19 DO ADCT — INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REQUISITOS
—NULIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS QUE CONCEDERAM ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA E PROGRESSÕES FUNCIONAIS —MULTA COMINATÓRIA EM DESFAVOR DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA — DESCABIDA — RECURSOS DO SERVIDOR E DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA — DESPROVIDOS .

Os institutos da prescrição e da decadência não se aplicam em situações que afrontam diretamente a Constituição Federal. Desse modo, o decurso do tempo não possui o condão de convalidar atos administrativos que afrontem o princípio do concurso público. Precedentes: AgRg no REsp 1.502.071/GO, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24/3/2015, e REsp 1.310.857/RN, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 05/12/2014. (AgInt no AREsp 936.561/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 18/04/2017)

Quando o objeto da demanda violar a Constituição Federal não decorre o prazo para ocorrência de prescrição e da decadência. Isso porque, o decurso do tempo não possui o condão de convalidar atos administrativos que afrontem o princípio do concurso público (princípio constitucional).

A estabilidade excepcional prevista no art. 19 da ADCT da CF/88, somente se aplica ao servidor público civil que, na data da promulgação da Carta Constitucional em 5/10/88, estivesse em exercício de cargo público por mais de 5 anos ininterruptos em um mesmo ente federado. A contagem ou aproveitamento do tempo de serviço exercido em outro Ente Público não é admitida para fins de aquisição do direito à estabilidade especial, o que impõe a nulidade dos Atos administrativos que deferiram o benefício
(TJMT, RAC 0012743-10.2010.8.11.0002, 136719/2015, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves).

Descabido o redirecionamento da multa diária ao agente público, pois não participou do processo. Recursos conhecidos, e não providos. (N.U 0029030-18.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Vice-Presidência, Julgado em 04/11/2020, Publicado no DJE 07/07/2021) (grifei.)

REMESSA NECESSÁRIA C/C RECURSOS DE APELAÇÃO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CONCESSÃO DA ESTABILIDADE ESPECIAL OU EXCEPCIONAL - REQUISITOS DO ARTIGO 19, DO ADCT - EXERCÍCIO DE 05 (CINCO) ANOS DE SERVIÇO CONTÍNUO ATÉ A PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL NO MESMO ENTE FEDERATIVO - APROVEITAMENTO DO TEMPO DE SERVIÇO EM OUTROS ENTES PÚBLICOS - IMPOSSIBILIDADE - NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO QUE CONCEDEU AS ESTABILIDADES - DIREITO À APOSENTADORIA ESPECIAL AFASTADO – INCIDÊNCIA DA REGRA GERAL (ART. 40, § 13, DA CRFB) – APELOS DESPROVIDOS – SENTENÇA RATIFICADA EM REMESSA NECESSARIA. A estabilidade excepcional prevista no art. 19 da ADCT da CF/88, somente se aplica ao servidor público civil que, na data da promulgação da Carta Constitucional em 05.10.88, estivesse em exercício de cargo público por mais de 5 anos ininterruptos em um mesmo ente federado.
A contagem ou aproveitamento do tempo de serviço exercido em outro Ente Público não é admitida para fins de aquisição do direito a estabilidade especial, o que impõe a nulidade dos Atos administrativos que deferiram o benefício
. Não cumprida a condição (concurso público) para a efetividade, tampouco preenchido o requisito da estabilidade excepcional, não há direito à aposentadoria pelo regime próprio de previdência. Apelos desprovidos. Sentença ratificada em remessa necessária. (N.U 0012743-10.2010.8.11.0002, 136719/2015, DESA.ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/02/2019, Publicado no DJE 20/02/2019 - grifei)

Desta feita,
em razão da natureza do cargo comissionado, o ato administrativo que concedeu a estabilidade no serviço público, deve ser considerado nulo.

Por consequência, diante da grave violação do ato administrativo à Constituição Federal, frente à necessidade de garantia da eficácia e supremacia da Constituição da República, além dos princípios da legalidade, da impessoalidade, da igualdade, deve ser afastada a teoria do fato consumado e segurança jurídica invocada pelos apelantes.

Não há como prevalecer princípios da proporcionalidade, eficiência, moralidade, dignidade da pessoa humana e boa-fé, porquanto há grave mácula de ilegalidade que revestem os mencionados atos, inexistindo possibilidade de invocar direito adquirido contra norma constitucional.

Ademais, os atos discutidos são administrativos, inexistindo decisão judicial, precária ou definitiva, que reconheça o direito do servidor de ser agraciado com a estabilidade excepcional ou com a efetividade.

Partindo dessas premissas, os atos que conferiram estabilidade excepcional e efetividade aos servidores, com a transformação indevida em regime estatutário, ainda que tenham sido praticados há mais de vinte anos, não podem ser consolidados, por estarem em
contrariedade à Constituição Federal e, portanto, nulos, ou seja, não se convalidam com o decurso do tempo.

Por outro lado, é certo que os servidores atingidos pela concessão indevida da estabilidade extraordinária pelo Estado de Mato Grosso exerceram suas funções por mais de 30 (trinta) anos, contribuindo regularmente para o regime próprio da previdência social do Estado de Mato Grosso e, por conseguinte, encontram-se aposentados ou possuem os requisitos para a aposentadoria.

É o caso dos autos, existindo notícia e comprovação nos autos de que o servidor Josias Fonseca de Oliveira encontra-se aposentado pelo Estado de Mato Grosso – id. 69845003 -.

Diante dessa perspectiva, houve na ADI n.
1015626-30.2021.8.11.0000, julgada pelo Órgão Especial deste Sodalício, a modulação dos efeitos da declaração, mantendo os direitos dos servidores aposentados, pensionistas e daqueles que preenchem os requisitos para a concessão do benefício previdenciário até a data da publicação do julgamento.

Por conseguinte, deve ser mantida a aposentadoria concedida ao servidor público Josias Fonseca de Oliveira no RPPS – Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso.

Ante o exposto: conheço dos recursos e:

a) defiro o pleito de justiça gratuita a Josias Fonseca de Oliveira;

b)
nego provimento ao recurso de apelação de Joao Ivar Silvestrin; e
,

c)
dou parcial provimento ao recurso de

Josias Fonseca De Oliveira,
para manter a aposentadoria concedida ao servidor pelo RPPS, em estrita observância à decisão
e eventuais alterações no resultado da
ADI n.
1015626-30.2021.8.11.0000.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023